Tribunal: TJSP
Processo: 1015417-59.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência.

Aplicação da legislação consumerista. Contratos de compra e venda de veículo e de financiamento. Responsabilidade igualmente imputada à instituição financeira ré. Contratos coligados. Veículo eivado de graves defeitos. Comprovação dos defeitos. Ônus de

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência.

Aplicação da legislação consumerista. Contratos de compra e venda de veículo e de financiamento. Responsabilidade igualmente imputada à instituição financeira ré. Contratos coligados. Veículo eivado de graves defeitos. Comprovação dos defeitos. Ônus de desconstituir o direito da autora do qual não se desincumbiram as rés. Artigo 373, inciso II, do CPC.

Dano moral configurado. Manutenção do "quantum" indenizatório arbitrado em Primeiro Grau (R$ 3.000,00). Caráter reparatório e de desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa.
HONORARIOS CONTRATUAIS. A contratação de advogado por esse ou aquele valor ocorre por uma opção pessoal do litigante, não se cuidando, dessarte, de efeito imediato, direto e inevitável do ato ilícito imputado ao seu adverso. Impossibilidade. Contrato que é inoponível à outra parte. Precedentes desta C. Câmara. Recursos parcialmente providos.